Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO DECLINAÇÃO DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO PARA A IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANIFESTA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O § 1o do art. 1.021 do CPC preconiza que, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Logo, incide na espécie o princípio da dialeticidade recursal, incumbindo ao agravante a adequada exposição das razões de fato e de direito pelas quais pleiteia a reforma da decisão atacada.
2. Se verificado que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que as razões do agravo não impugnam especificamente os motivos que ensejaram o indeferimento da petição inicial da ação rescisória (ausência de erro de fato - pronunciamento judicial, de forma minudente, sobre a situação fática exposta pela autora/agravante e não violação à norma jurídica – apresentação de interpretação diversa da pronunciada pelo órgão colegiado), tampouco esclarece o substrato jurídico para infirmar a decisão agravada, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
3. Recurso não conhecido.